Tribunal: STF
Processo: HC 196760
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Roubo (art. 157, caput, do Código Penal). 4. Condenação. Alegação de insuficiência probatória. Inexistente. Ação penal transitada em julgado. Condenação lastreada nos fatos e nas provas colhidas no curso da instrução. 5. Fundamentação idônea. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.